Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. ATIPICIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS. PRERROGATIVAS DE ADVOGADO RESPEITADAS.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível excepcionalmente nos casos em que resta evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.

2. Ordem denegada.